Tribunal: STF
Processo: Rcl 67582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Câmara Municipal de Pinhalzinho/SP, contra ato administrativo pelo qual publicada a inclusão na pauta de julgamentos da Segunda Turma desta Corte, do Agravo Regimental no ARE nº 1.447.676/SP, de minha relatoria, sob alegada violação à Questão de Ordem suscitada nos autos do RE nº 913.517/SP.

    2. Narra a reclamante que interpôs agravo regimental em face da decisão que negou provimento ao ARE nº 1.447.676/SP, no qual impugnado acórdão proferido em ação de representação por inconstitucionalidade, ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relata que, nos termos do que publicado no Diário de Justiça eletrônico de 17/04/2024, o julgamento do agravo regimental em referência foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma do STF, a realizar-se entre 26/04/2024 a 06/05/2024.


    3. Prossegue narrando que no julgamento do RE nº 913.517-QO/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, definiu-se ser competência do Plenário  desta Corte o julgamento de agravos internos e embargos de declaração opostos em recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravo interpostos em face de acórdãos decorrentes de ações diretas estaduais. Informa que esse entendimento tornou-se obrigatório a partir de sua publicação, ocorrida em 02/04/2024.

    4. Aponta que “a escolha da Reclamação, modalidade disciplinada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil dá-se pela própria urgência da medida, visto que a publicação de 17.04 já agenda o julgamento virtual do Agravo Interno para a data de 26.04, obstaculizando a mera Petição nos autos, o que, apesar de mais direta e informal para a tentativa de corrigir o ato administrativo, não garantiria, neste exíguo prazo, que a questão fosse analisada, o que poderia gerar, se iniciado o julgamento pela Turma, sua nulidade, causando prejuízo maior” (e-doc. 1, p. 4).

    5. Requer, assim, a “CONCESSÃO DE LIMINAR para que se determine a anulação ou a suspensão do Ato que remeteu o julgamento para a 2.a Turma no ARE 1447676 ARE-AgR ou a sua realização pelo PLENÁRIO deste E. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 5). No mérito, pede a confirmação do pedido liminar.

É o relatório.

Decido.

    6. A presente reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.

    7. A despeito dos argumentos trazidos pela parte autora quanto ao cabimento da presente reclamação, é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte.

    8. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.
2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.
3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.
4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”
(Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020).

    9. Ainda que assim não fosse, registro que, em consulta ao andamento processual do ARE nº 1.447.676/SP no sítio eletrônico desta Corte, o agravo regimental nele pendente foi retirado da pauta de julgamentos da Segunda Turma e incluído no calendário de julgamentos do Plenário, mediante publicação no DJe de 25/04/2024.

    10. Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.


Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator